Tribunal: TJDFT
Processo: 0009699-10.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009699-10.2018.8.07.0003 RECORRENTE: LUCAS DE FARIA VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RETRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO DA SEGUNDA RECORRENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDA. PRETENSÃO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES NA DOSIMETRIA DO PRIMEIRO RECORRENTE. ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, o reconhecimento seguro das vítimas durante a abordagem policial dos acusados, logo após a ocorrência dos fatos, confirmado na fase judicial, atrelado ao depoimento das testemunhas policiais, sob o crivo do contraditório, e da localização de parte dos objetos do delito na posse e na residência da apelante, são provas suficientes para comprovar a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, pelo uso de arma de fogo e pela restrição de liberdade das vítimas, afastando-se, pois, o pleito absolutório. 2. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento da ré realizado na fase inquisitiva, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando ratificada em Juízo e amparada por outros elementos de prova. 3. Mantém-se a avaliação desfavorável da culpabilidade, se a fundamentação da sentença está amparada em elementos concretos dos autos, mostrando-se idônea. 4. Mantém-se a causa de aumento relativa à restrição de liberdade da vítima, se as provas dos autos indicam que os recorrentes e seus comparsas colocaram as vítimas no banheiro, as trancaram em casa, levando a chave da residência e do portão, sendo que somente foram resgatadas posteriormente pela irmã de um dos ofendidos, de modo que houve restrição de liberdade além do necessário para a consumação do delito. 5. Restando configuradas três causas de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de duas delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena, razão pela qual se mantém a análise negativa das circunstâncias do crime. 6. O quantum de diminuição pela atenuante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, corrigindo-se mero erro material da sentença, mantida a condenação dos réus como incursos nas sanções do artigo 157, §2o-A, inciso I e §2o, incisos II e V do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, pelo concurso de pessoas e pela restrição da liberdade das vítimas), em relação ao primeiro recorrente, diminuir a sanção pena pecuniária e aumentar o quantum de redução da pena, na segunda fase da dosimetria da reprimenda, reduzindo a pena dele de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, bem como para, em relação à segunda recorrente, diminuir a sanção pecuniária, reduzindo a pena dela de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa para 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, apontando contradição no cotejo das circunstâncias judiciais, sobretudo no tocante à manutenção da valoração negativa da culpabilidade. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ em sede de habeas corpus para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do Código Penal e a irresignação relativa à dosimetria da pena. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, “As instâncias de origem aplicaram de forma justa e fundamentada a reprimenda, respaldadas em um contexto fático extraído de provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa no curso da instrução criminal. Rever a dosimetria, para readequar a pena do recorrente, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ”. (AgRg no AREsp 1662300/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/6/2020) (g.n.). Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à apontada divergência, pois é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “É inadmissível para comprovar a divergência apontada acórdãos proferidos em julgamento de habeas corpus, de recurso ordinário em habeas corpus, de conflito de competência, de mandado de segurança ou de recurso ordinário em mandado de segurança" (AgRg no REsp 1860327/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009